Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703085-49.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI D E S P A C H O CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 34406226. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 03 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator